Tribunal: TJES
Processo: 0009926-86.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009926-86.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: VALDETE MARQUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
CONTRATO BANCÁRIO
.
REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA
.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDA. BANCO APELANTA NÃO JUNTA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1-
A relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de financiamento bancário, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição recorrida amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no art. 3º do CDC, e a parte Recorrida ao conceito de “consumidor”, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal.

2- A clara hipossuficiência da parte frente a uma Instituição Financeira justifica a inversão do ônus da prova, na forma aplicada pelo magistrado em sua decisão.

3 – Com relação ao alegado cerceamento de defesa, tenho que o artigo 370 do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento, autorizam o juiz a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do processo e desde que sua decisão esteja fundamentada. Situação que ocorreu da hipótese sub judice, na qual o magistrado justificou a desnecessidade de prova oral por considerar que para o deslinde da avença seria necessária a juntada da documentação relativa às renegociações questionadas, providência que não foi adotada pela Instituição requerida.

4- Não obstante o Banco Apelante defender que o feito teria sido instruído com provas demonstrando a regularidade das contratações firmadas entre as partes, tenho que apesar do magistrado intimar a parte determinando que a Requerida juntasse aos autos os contratos indicados na inicial, bem como os comprovantes de saques e/ou depósitos dos valores supostamente creditados em favor da Autora, o Apelante permaneceu inerte, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

5- Na presente situação, em que há descontos indevidos em benefício previdenciário da Apelada, entendo que resta caracterizado o dano moral, ainda mais quando se constata que estamos tratando de pessoa de baixa renda e que os descontos afetam de forma significativa a verba alimentar recebida pela parte. Com relação ao quantum indenizatório tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por não destoar dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, leva em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, além de se mostrar suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa.

6- Em relação ao percentual fixado na condenação em honorários advocatícios, tenho que a verba aplicada em seu patamar máximo deve ser reduzida. Assim, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 85, §2º do CPC/2015, entendo que a verba honorária deve ser reduzida para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0009926-86.2018.8.08.0030

APTE:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APDA: VALDETE MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 162/166-V, através da qual o MM. Juiz a quo, verificando que não houve comprovação de anuência da autora em relação è renegociação da dívida ou da efetivação de crédito em sua conta, que justificasse a elevação do número de parcelas devidas, reconheceu o defeito na prestação do serviço, julgando parcialmente procedentes os pleitos autorais.

O Banco Apelante, em suas razões de fls. 169/178, almeja a reforma da sentença sob o argumento de que: 1) os valores dos empréstimos foram disponibilizados em 2008, 2009 e 2013, contudo a demanda somente foi ajuizada em 04/10/2018, estando prescrita a possibilidade de discussão sobre a legalidade do contrato; 2) está caracterizado o cerceamento de defesa; 3) os contratos de empréstimos consignados n° 569236998, 564237662, 566949693 e 634643936, foram efetivamente firmados pela parte apelada; 4) o feito encontra-se munido de provas que demonstram que a contratação foi celebrada de forma regular e por mera liberalidade das partes; 5) não merece prosperar a condenação do banco apelante em danos morais ou, na eventualidade de ser mantida a condenação, esta deve ser reduzida; 6) a súmula 54 não deve ser aplicada, devendo os juros de mora incidir a partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do Código Civil, e 7) a condenação em honorários advocatícios deve ser reduzida para o patamar mínimo.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora a quo, senão, vejamos:

E, in casu, tenho que a requerente demonstrou satisfatoriamente a ocorrência de defeito na prestação de serviço, ao passo que o banco réu não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil.

Explico.

É incontroverso nos autos que houve a celebração dos negócios jurídicos autuados sob n. de n. 188652155, 199820492 e 230721453 e que houve diversas renovações das operações sem qualquer explicação para tal. A esse respeito, a instituição financeira demandada fez juntar às fls. 129/130 informação de que promoveu o encerramento dos contratos.

Ainda, não veio a este juízo qualquer documento que comprovasse a realização das renovações, conforme foi determinado à fl. 139 do que se denota da manifestação de fls. 151/153. Aliás, não se mostra verossímil que uma pessoa que devesse 36 parcelas de R$ 181,36 aceita-se prorrogar sua dívida para 48, 60, 52, 54 ou 72 meses para receber uma contrapartida de R$ 220,73 ou 157,83, como tenta justificar a parte ré. Repisa-se, não há comprovação de anuência da autora quanto a renegociação ou renovação, tampouco de que houve crédito em sua conta que justificasse a elevação do número de parcelas.

Assim, não tendo a parte requerida se desincumbido de demonstrar a regularidade das assinaturas por meio de prova técnica, tendo em vista que prova oral ou a documental requerida não se prestam aprovarem suas alegações, motivo pelo qual restam por indeferidas, resta evidenciado que não foi a autora quem solicitou e contratou os empréstimos e renovações em questão.

Por essa razão, é indubitável que houve defeito na prestação do serviço bancário, porquanto o contrato narrado pela demandante foi realizado por pessoa diversa, mesmo que em nome dela, sem a devida autorização, sendo, portanto, nulo o contrato discutido.

Logo, deve a instituição financeira ser responsabilizada pelos prejuízos experimentados pela parte autora, os quais decorreram de um contrato fraudulento, que somente foi levado a efeito porquanto não tomou cautelas suficientes quanto a veracidade da documentação apresentada no ato.

Ressalto, novamente, que se trata de risco inserido no desempenho das atividades exercidas pela ré e que, portanto, não se amolda a nenhuma das excludentes de responsabilizadas previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, supratranscrito. [...]

Do defeito da prestação do serviço, na forma do multicitado artigo 14do Código de Defesa do Consumidor, exsurge o dever de a parte demandada reparar os danos suportados pela autora.

No que pertine ao dano material, tenho que não resta qualquer questionamento, porquanto, deverão ser restituídas todas as parcelas descontadas da pensão da autora em razão das renovações realizadas sem anuência da autora dos contratos n. 188652155, 199820492 e230721453, promovendo-se o abatimento do montante devido no momento da renovação, bem como a devolução integral do valor descontado em razão da operação n. 634643936.

Quanto ao dano moral, é preciso ressaltar que, para a sua caracterização, ao contrário do que afirma o banco requerido, não se faz necessária prova de qualquer prejuízo psicológico.

É que o desconto indevido em conta bancária caracteriza-se, na esteira da orientação jurisprudencial do egrégio Tribunal de Justiçado Espírito Santo, como dano moral in re ipsa, isto é, que estando ele vinculado à própria existência do ilícito. A esse respeito, transcrevo a seguinte ementa:[...]

Ante o exposto e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o contrato n. 634643936, bem como todas as renovações relacionadas às operações n. 188652155, 199820492 e 230721453, condenar a parte ré à devolução dos valores descontados da pensão da autora em razão do empréstimo de n. 634643936, bem como todas as parcelas cobradas em razão das renovações n. 188652155,199820492 e 230721453, promovendo-se o abatimento do montante devido no momento da renovação, como indenização pelos danos materiais suportados pela autora, devendo a quantia ser corrigida monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescida de juros moratórios desde do evento danoso (Súmula 54 do STJ); condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, quantum sobre o qual deverá incidir atualização monetária desde o arbitramento (Súmula 362do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Considerando que a condenação ao pagamento de reparação por dano moral em montante inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ) e que, quanto aos danos materiais, a autora decaiu de parte mínima do pedido (artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil), condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados, na formado artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se.

O Banco Apelante sustenta que estaria caracterizada a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os empréstimos teriam sido disponibilizados em 2008, 2009 e 2013, contudo a demanda somente teria sido ajuizada em 04/10/2018.

Em que pesem as alegações recursais, constato que na presente demanda são questionadas as renegociações de dívidas levadas a efeito no ano de 2016, situação que afasta a alegação de consumação do prazo prescricional, uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 19/09/2018.

Verifico que a relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de financiamento bancário, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição recorrida amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no art. 3º do CDC, e a parte Recorrida ao conceito de “consumidor”, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal.

Tenho, ainda, que a clara hipossuficiência da parte frente a uma Instituição Financeira justifica a inversão do ônus da prova, na forma aplicada pelo magistrado em sua decisão de fls. 147.
In verbis
:

1. A demanda deve ser resolvida com base no Código de Defesa do Consumidor. Assim, restando convencido sobre a hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente quanto às demonstração da (in) adequação dos serviços a ela prestados, não sendo prova diabólica a pretensão de que a parte requerida comprove que os serviços por eles prestados foram adequados e que os danos causados decorreram ou não de conduta desidiosa, inverto o ônus da prova em desfavor da parte requerida.

2. Proceda-se à intimação das partes para, em quinze dias, especificar provas, justificando-as quanto à sua necessidade e utilidade para solução da controvérsia.

Já com relação ao alegado cerceamento de defesa, tenho que o artigo 370 do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento, autorizam o juiz a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do processo e desde que sua decisão esteja fundamentada.

Situação que ocorreu da hipótese
sub judice,
na qual o magistrado justificou a desnecessidade de prova oral por considerar que para o deslinde da avença seria necessária a juntada da documentação relativa às renegociações questionadas, providência que não foi adotada pela Instituição requerida
.
Segue trecho ilustrativo da sentença:

De início, a prova oral pretendida pela requerida não é necessária para o deslinde da ação, uma vez que se presta a substituir o dever da requerida em demonstrar que as operações ocorreram de forma lícita. Para tal demonstração, caberia a parte ré juntar os documentos necessários para o processo, situação que foi negligenciada pela parte que sequer juntou instrumentos de renovação de operação. Por tais razões, indefiro a pretensão probatória veiculada pela ré.

Ademais, cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

PROCESSUAL

PENAL.

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

HABEAS

CORPUS.

CRIME AMBIENTAL.

PLEITO

DE

PRODUÇÃO

DE

PROVA

(NOVO

LAUDO

PERICIAL) INDEFERIDO

PELO

MAGISTRADO.

ALEGADO

CERCEAMENTO

DE

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

PRINCÍPIO

DO

LIVRE

CONVENCIMENTO

MOTIVADO.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Sem

embargos

acerca

do

amplo

direito

à

produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, no curso

do

processo

penal,

é

facultado

o indeferimento, de forma motivada,

das

diligências

protelatórias,

irrelevantes

ou impertinentes.

Cabe,

outrossim,

à

parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes.

2.

In

casu,

o

magistrado

processante motivou o indeferimento da produção

de

novo

laudo pericial requerido pela defesa com base na não

demonstração

de sua necessidade, bem como na caracterização de medida meramente protelatória.

3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova

requerida

durante a instrução, necessário seria uma profunda incursão

em

todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 44.991/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016)

AMBIENTAL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEIO AMBIENTE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458, II, E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 130 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES DO STJ.

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há omissão no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Precedentes do STJ.

II.
Quanto à alegação de violação aos arts. 131 do CPC e 9°, § 1°, da Lei 9.868/99, com cerceamento de defesa da parte requerida, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a Corte de origem é soberana, na análise das provas, podendo concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e testemunhais. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias. Na forma da jurisprudência, não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, em face do art. 130 do CPC, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

III. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, se as instâncias ordinárias entenderam suficiente a prova produzida nos autos, a revisão de tal conclusão, na via especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 397.934/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2014; STJ, AgRg no AREsp 279.291/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/05/2014).

IV. No mérito, ao decidir a controvérsia, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 19.096/2010, ao considerar que, "se a área denominada pela Lei Estadual nº 19.096/10 como Mata Seca é coincidente com a da Floresta Estacional Decidual protegida pela legislação federal, tem-se por certo que a flexibilização das proteções conferidas, a pretexto de lhe ser suplementar, denota invasão de competência e violação do art. 225 da Constituição Federal e do art. 214 da Constituição Estadual". Assim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sob o enfoque eminentemente constitucional, o que torna inviável a análise da questão, em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 584.240/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no REsp 1.473.025/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014).

V. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 653.558/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015)

Lado outro, não obstante o Banco Apelante defender que o feito teria sido instruído com provas demonstrando a regularidade das contratações firmadas entre as partes, tenho que apesar do magistrado intimar a parte do despacho de fls. 139, determinando que a Requerida juntasse aos autos os contratos indicados na inicial, bem como os comprovantes de saques e/ou depósitos dos valores supostamente creditados em favor da Autora, o Apelante permaneceu inerte, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Assim, caberia à Instituição Financeira trazer aos autos os contratos nº 634643936, bem como todas as renovações relacionadas às operações nº 188652155, nº 199820492 e nº 230721453, metidas essas não adotadas pelo Banco.

Na presente situação, em que há descontos indevidos em benefício previdenciário da Apelada, entendo que resta caracterizado o dano moral, ainda mais quando se constata que estamos tratando de pessoa de baixa renda e que os descontos afetam de forma significativa a verba alimentar recebida pela parte.

Com relação ao
quantum
indenizatório tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por não destoar dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, leva em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, além de se mostrar suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. QUANTUM NÃO IRRISÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SUMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

2.
No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados à agravante, em razão dos descontos indevidos em sua conta corrente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.107.190/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A ENUNCIADO SUMULAR. SÚMULA 518 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211. DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PROVIMENTO NEGADO.

1. Nos termos do Enunciado nº 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

2. "O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão 'lei federal', constante do art. 105, III, a, da CF, conforme previsto na Súmula nº 518 desta Corte" (AgRg no AREsp 701.254/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/9/2015, DJe de 10/9/2015).

3. Não enseja interposição de recurso especial matéria que não tenha sido ventilada no v. aresto atacado e sobre a qual, embora tenham sido opostos os embargos declaratórios competentes, o órgão julgador não se pronunciou e a parte interessada não alegou ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral em razão de descontos efetuados indevidamente na folha de pagamento da agravada, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.504.914/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 8/9/2017.)

No tocante à incidência dos juros de mora sobre os danos morais a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é firme no sentido de que os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, conforme prevê o artigo 398 do Código Civil.
Neste sentido:REsp n. 1.757.250/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 19/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 19/12/2019; REsp n. 1.778.207/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/4/2019; AgInt no REsp n. 1.964.906/PR, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 21/6/2022; REsp n. 1.815.870/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/9/2019.(AgInt no AREsp n. 2.053.555/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)”.

Por sua vez, em relação ao percentual fixado na condenação em honorários advocatícios, tenho que a verba aplicada em seu patamar máximo deve ser reduzida.

Digo isso, pois, apesar da demanda já tramitar por prazo considerável (mais de quatro anos) e de não poder ser desconsiderado o grau de zelo profissional do causídico da autora, inegável que a demanda não apresenta alto grau de complexidade. Assim, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 85, §2º do CPC/2015, entendo que a verba honorária deve ser reduzida para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reduzir a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.